Tribunal: TJMT
Processo: 0000984-74.2019.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000984-74.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANA CAMARGO - CPF: 006.027.381-05 (APELANTE), ARIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 701.769.951-37 (APELANTE), GEOVANE ROCHA CAPITANIO - CPF: 052.391.341-97 (APELANTE), TELMA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 691.033.301-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADRIANA CAMARGO - CPF: 006.027.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE ROCHA CAPITANIO - CPF: 052.391.341-97 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 691.033.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DIAS DE BORBA - CPF: 930.819.449-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000984-74.2019.8.11.0021

APELANTE: ARIEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – MONITORAÇÃO IMEDIATA NO LOCAL – DETENÇÃO DE PESSOAS SAINDO DA RESIDÊNCIA COM DROGAS – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – APREENSÃO DE DROGAS NA CASA DO RÉU – VARIEDADE E DIVERSAS PORÇÕES FRAGMENTADAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – ADMISSÃO APENAS DA PROPRIEDADE PARA CONSUMO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 630 DO STJ – ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PENA READEQUADA, DE OFÍCIO.

Não cabe a desclassificação do crime de tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos na residência do agente seriam destinados à comercialização.

A
“incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(Súmula 630, STJ).

A condenação do agente em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000984-74.2019.8.11.0021

APELANTE: ARIEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ARIEL PEREIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa (Código 1038920), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O apelante requer a desclassificação do tráfico para o delito previsto no ar. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob a assertiva de que as drogas apreendidas seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a isenção das custas processuais.

Prequestiona
“os artigos 65, III, ”d”, do CPB; art. 155, caput, c/c art. 386, VII, ambos do Código de Processo Penal e artigo 59, LXXIV da CF”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que, no dia
6.2.2019
, o apelante tinha em depósito [em sua residência]
“porções de substâncias entorpecentes análogas à maconha, com peso bruto total de 35g (trinta e cinco gramas), e de porções de substâncias análogas à cocaína, com peso bruto total de 17g (dezessete gramas)”
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e pelos Laudos Periciais [com fotografias das drogas], os quais atestaram que as substâncias apresentaram resultados positivos para maconha [peso 35,810 gramas] e cocaína [inúmeras pedras, com peso total de 17,892 gramas].

Quanto à autoria, não obstante a irresignação da defesa, as provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos dos agentes policiais, não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Para a identificação do tráfico de drogas,
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

No caso, o agente policial responsável pela prisão em flagrante, Victor Celso Costa Reimer, declarou –
nas duas fases
– que a sua equipe recebeu denúncias anônimas no sentido de que na residência do apelante estava ocorrendo a comercialização de drogas, de modo que, imediatamente, deslocaram-se ao endereço informado e observaram um veículo saindo do local, ocasião em que, ao realizarem a abordagem e buscas pessoal/veicular, encontraram duas porções de maconha com os ocupantes – Gilmar Dias de Borba, Telma Cristina de Souza Caetano e Geovane Capitanio –, os quais lhes afirmaram que haviam acabado de adquirir as referidas substâncias na residência do réu, apontando o local. Narraram que, em seguida, foram à casa do apelante e encontraram diversas porções de maconha e pasta base de cocaína prontas para a comercialização.

Transcrevo os depoimentos do policial Victor Celso Costa Reimer:

“[...]
após denúncias informando que na rua G2 nº 227, bairro Tropical, em frente à praça do Tropical, em uma casa de portão cinza, teria uma boca de fumo onde estaria sendo comercializado drogas
;
deslocamos até o local onde avistamos um veículo Fiat Strada de cor branca, placa NFD-3162, de Quirinópolis/GO, parado em frente ao endereço citado
; que
o veículo logo saiu deste endereço
pegando sentido av. Araguaia, sendo assim foi feito sinais luminosos e sonoros para o veículo parar [...]; que foi realizado busca pessoal nos ocupantes do veículo (Gilmas e Geovane); [...] que
na busca veicular foi localizada, ao lado da porta do passageiro, uma pequena porção de substância análoga à maconha
[...]; foi pedido apoio para a policial civil Neide,
que realizou busca pessoal na suspeita Telma e foi localizado aproximadamente 11 gramas de substância análoga à maconha dentro do sutiã dela
; que
foi perguntado aos suspeitos onde teriam comprado estas drogas e responderam que compraram na casa do Ariel, no endereço acima citado
;
deslocamos até o endereço
e assim que a viatura se aproximou duas pessoas correram para dentro, fecharam a porta e desligaram as luzes; que imediatamente esta GU de Força Tática solicitou apoio das demais GUPM [...]; realizada a entrada no quintal e foi solicitado aos suspeitos [Ariel e Adriana] que abrissem a porta [...];
durante a revista na residência foi localizado na cozinha em cima do forno aproximadamente 2 gramas de maconha [...], no quintal, em uma pilha de tijolos, foi localizada uma sacola plástica contendo 1 pedaço de aproximadamente 9 gramas de pasta base de cocaína; que em cima do telhado da casa foi encontrado um pote de cor vermelha contendo aproximadamente 24 gramas de substância análoga de maconha, cortados em pequenos pedaços para a venda; que em cima do telhado também um pote de fermento contendo 64 pedações de substância análoga à pasta base, em total de aproximadamente 9 gramas prontas para a comercialização
[...] o suspeito Ariel confessou que era de sua propriedade
[...].”
(depoimento extrajudicial)

“[...]
estávamos em patrulhamento no serviço noturno no dia, aí recebemos pelo rádio da viatura uma solicitação que havia nessa rua citada, no bairro Tropical, que havia tipo uma comercialização, nessa residência, de entorpecente
;
aí chegando lá nós vimos um carro, uma Fiat Strada saindo do local, aí eles foram abordados
ali na avenida Araguaia, que é próximo do local, abordamos eles [...]; aí nisso fizeram as buscas nos dois rapazes e no veículo, até que
no veículo achamos pequena quantidade de maconha, meio que jogada no assoalho
(...); aí a moça meio que querendo desvencilhar, meio no nervosismo, aí a gente pediu para a policial civil vir e nos ajudar, nos dar esse apoio, ela
fez a revista pessoal na moça e foi encontrado uma quantidade de entorpecente, no sutiã [...]
. [
Após isso eles mencionaram de onde que veio essa droga encontrada?]
Sim, lá nessa casa da rua G2,
a casa do Ariel
[...];
aí foi fazer a busca no domicílio dele, já foi encontrado na cozinha uma pequena quantidade de maconha e do lado de fora da residência foi encontrado tanto maconha como pasta base, já pronta para ser comercializada [...]; a maconha já estava separadinha e a pasta base também, em pequenas quantidades, pequenas não, mais de 50 pedrinhas de pasta base [...];
ele falou que era dele [...]; o tráfico em Água Boa a maioria, como policial militar, é tráfico de formiguinha, ninguém anda com grande quantidade, muito mais com pedacinhos [...].”
(depoimento judicial)

No mesmo sentido foram as declarações dos policiais Mateus Fetter e Diego Tavares, os quais ratificaram integralmente a versão dada pelo policial Victor Celso Costa Reimer, especialmente quanto à imputação de traficância feita ao apelante por Gilmar Dias de Borba, Telma Cristina de Souza Caetano e Geovane Capitanio,
in verbis
:

“[...] fui perguntar para todos os suspeitos desse veículo onde eles tinham adquirido essa droga e eles informaram que teriam comprado nessa casa que eles teriam saído, que também nós recebemos a denúncia que estariam realizando comércio de drogas [...]; eles especificaram que tinham comprado do Ariel [...].”
(depoimento judicial; policial Mateus Fetter)

“[...] que foi perguntado aos suspeitos onde teriam comprado estas drogas e responderam que compraram na casa do Ariel, no endereço acima citado.”
(declaração extrajudicial; policial Diego Tavares)

Como se vê, a traficância está retratada pelas narrativas seguras dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, os quais descreveram coerentemente as apreensões das substâncias entorpecentes na residência do apelante – logo após denúncias anônimas, monitoração no local e delações informais de usuários.

As circunstâncias da prisão – recebimento de informações anônimas; imediata monitoração do local; acompanhamento do veículo que havia acabado de sair do imóvel; localização de entorpecentes no referido carro; indivíduos que confirmaram aos policiais que adquiriram as drogas na casa do réu; apreensão de significativa quantidade de porções de entorpecentes – são suficientes para comprovar a responsabilidade criminal atribuída ao apelante.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

De mais a mais, a diversidade [pasta base de cocaína e maconha], o fracionamento e a elevada quantidade de porções das drogas são indicativos concretos da mercancia.

Por sua vez, o apelante,
na delegacia, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio, ao passo que, em Juízo, assumiu a propriedade das drogas apreendidas em sua residência, dizendo, entretanto, que seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo. Afirmou que a sua companheira Adriana Camargo não tinha conhecimento da existência dos entorpecentes na sua casa. Declarou que não conhecia os suspeitos Gilmar e Telma,
in verbis
:

“[...] eu tava portando drogas, e eu tava em regime semiaberto, mas era pro meu próprio consumo, não era pra tráfico; eu usava pro meu consumo; [...] foi a polícia civil, a força Tática e a polícia militar, eles estavam em três viaturas [...], eles estavam entrando na casa; [...] eles tinham apreendido três pessoas [...]; eu coloca em cima da calha [...]; [
Eram 64 pequenos pedaços que estavam na calha?] Não posso falar pro senhor, eram vários fragmentos
[...]. [A Adriana sabia dessa droga?] Não senhor [...]; A Telma e o Gilmar não conheço, o Geovane eu sei quem é, ele trabalha no posto, [...] conheço de vista lá do posto [...].”

Muito embora tenha o réu
negado a traficância, a versão que apresentou
não possui força bastante para afastar as provas que o incrimina.

De qualquer sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, destaco o Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Por sua vez, a companheira do apelante, Adriana Camargo, asseverou que não tinha conhecimento da existência das drogas no imóvel, tampouco que ele vendia entorpecentes.

Ouvidos somente na fase extrajudicial, Gilmar Dias de Borba e Telma Cristina de Souza Caetano confirmaram a localização das drogas no interior do veículo, porém, negaram conhecer o apelante e que tivessem adquirido drogas com ele. Lado outro, Geovane Capitanio, embora tenha negado a compra de drogas, afirmou [em Juízo]
ter entrado no carro de Gilmar e Telma justamente na frente da casa do réu,
in verbis
:

“[...] eu tinha pegado uma carona com o Gilmar e a Telma; eu encontrei eles na frente da casa do Ariel, numa Fiat Strada, eu estava passando de a pé e eles me ofereceram uma carona [...]; quando eu cheguei, eles estavam sozinhos, entrando dentro do carro [...]; era umas onze da noite [...]; é verdade que tinha droga no carro e no sutiã da Telma [...]; eu fiquei surpreso quando eles acharam droga dentro do carro [...].”

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante, a justificar a conservação da sentença condenatória.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Em relação à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o réu
admitiu a propriedade das drogas, afirmando, entretanto, que seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo, ou seja, não confessou a mercancia.

A
“incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(Súmula 630, STJ).

Destaco ainda o seguinte julgado do STJ:

“Uma vez que, no caso, o acusado não confessou que estaria traficando drogas - mas, tão somente, admitiu que seria mero usuário de substâncias entorpecentes -, não há como se lhe aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 630 do STJ.”
(AgRg no HC 611.355/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 28/10/2020)

Logo, o apelante não faz
jus
à atenuante inserta no art. 65, III, ‘d’, do CP.

Noutra quadra,
“a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
(TJMT, N.U 0005012-31.2018.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020).

Enfrentados os limites objetivos das razões recursais, entendo ser dever ínsito do Tribunal, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa,
de ofício
.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ao valorar tão somente a diversidade das drogas [maconha e cocaína].

Todavia, a fixação da pena basilar em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal mostra-se desproporcional, a justificar a sua redução para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado singular identificou a agravante da reincidência
, “uma vez que o réu possuía 6 (seis) condenações definitivas quando praticou o crime ora julgado”
, elegendo a fração de 1/6 (um sexto).

Assim sendo, aplico a pena provisória em
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, mantido o regime fechado [réu reincidente].

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim, readéqua-se,
de ofício
, a pena de
ARIEL PEREIRA DOS SANTOS a
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conservado do regime fechado [réu reincidente].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020